Tribunal: TJDFT
Processo: 0090830-49.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0090830-49.2010.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAN CHAVES DE SOUSA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no artigo 82, inciso I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Mediante a peça de ID 24293337, Átila Ferreira Paes Leme noticia o óbito da recorrida, Mirian Chaves de Sousa, e o parcelamento do débito por meio do REFIS, com vencimento da primeira das vinte parcelas em 31.3.2021. Requer a habilitação nos autos, haja vista sua condição de ex-convivente da executada, bem como a suspensão da marcha procedimental. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar a respeito da petição de ID 24293337 e documentos que a acompanham, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador